Tribunal: TJES
Processo: 5002609-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002609-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO

AGRAVADO: UNIAO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Não há omissão quanto à tese de prescrição, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria expressamente, assentando que, embora seja questão de ordem pública, a existência de decisão anterior transitada em julgado rejeitando a prescrição impede sua reapreciação na fase de cumprimento de sentença, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada (arts. 507 e 508 do CPC).

3. Inexiste vício quanto à análise da impenhorabilidade. O julgado adotou entendimento fundamentado no sentido de que a extensão da proteção do art. 833, X, do CPC a contas correntes não é automática, dependendo da demonstração de que os valores constituem reserva financeira. A constatação fática de que a conta era utilizada para movimentação ordinária e giro financeiro afasta a proteção legal.

4. A insistência da parte em rediscutir as mesmas teses, inclusive através de pedido de tutela de evidência já indeferido nos autos, evidencia o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
Lucas Leal Silveira Toledo
contra o acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 5002609-95.2025.8.08.0000, interposto em face da União Social Camiliana, mantenedora do Centro Universitário São Camilo, em que se pleiteava o desbloqueio de valores penhorados e o reconhecimento da prescrição da dívida exequenda.

O embargante, nas razões recursais constantes do ID 14462486, sustenta, em resumo: (i) ocorrência de omissão, obscuridade, contradição, ausência de fundamentação no acórdão embargado, tanto quanto à negativa de impenhorabilidade dos valores quanto à rejeição da prescrição, (ii) a contrariedade à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, especialmente ao Tema Repetitivo 1285 e ao REsp 2.088.100/SP, no tocante à possibilidade de reconhecimento da prescrição em qualquer grau de jurisdição e à extensão da impenhorabilidade aos valores mantidos em contas que não sejam, estritamente, cadernetas de poupança, (iii) a ausência de apreciação sobre a natureza dos valores bloqueados e a insuficiência dos fundamentos lançados, (iv) o cerceamento de defesa por inovação decisória quanto à necessidade de comprovação da destinação dos valores ao mínimo existencial.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, destinado estritamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, após detida análise das razões recursais em confronto com o teor do v. Acórdão embargado, não vislumbro a existência de quaisquer dos vícios apontados, tratando-se, em verdade, de mera irresignação da parte com a tese jurídica adotada por este Colegiado.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao deixar de reconhecer a prescrição da dívida sob o fundamento de preclusão, argumentando que a matéria é de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo.

O acórdão embargado enfrentou a questão de forma expressa, clara e direta. Consignou-se, no voto condutor, que a tese de prescrição já havia sido submetida ao crivo do Poder Judiciário na fase de conhecimento, tendo sido expressamente rejeitada por sentença transitada em julgado.

A premissa adotada pelo julgado é a de que, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, ela se submete à eficácia preclusiva da coisa julgada material, e uma vez decidida a questão em definitivo, opera-se a preclusão máxima, vedando-se a rediscussão do tema na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à segurança jurídica (arts. 502, 507 e 508 do CPC). Portanto, não houve omissão em analisar a prescrição, mas sim uma decisão fundamentada no sentido de que a análise de mérito da prescrição encontrava-se obstada pela coisa julgada.

Melhor sorte não assiste ao Embargante no que tange à tese de impenhorabilidade. Sustenta que houve omissão quanto à jurisprudência do STJ que estende a proteção de 40 salários-mínimos a qualquer aplicação financeira. O v. Acórdão, contudo, não ignorou tal entendimento jurisprudencial. Ao revés, o julgado realizou um
distinguishing
(distinção) com base nas peculiaridades do caso concreto.

Ficou expressamente consignado que, embora a jurisprudência admita a extensão da impenhorabilidade a outras aplicações financeiras, tal proteção
não é absoluta e automática
. O voto condutor do julgamento pretérito fundamentou que, para que a proteção do art. 833, X, do CPC alcance valores depositados em conta corrente (ou similares, como contas de pagamento), é imprescindível que o devedor demonstre que a quantia possui natureza de reserva financeira ou poupança destinada à subsistência, e no caso concreto, a análise da prova documental (extratos bancários - ID 49626410) revelou que a conta do Embargante possuía intensa movimentação de créditos e débitos, pagamentos e transferências, características típicas de conta de uso ordinário e giro financeiro.

Assim, a impenhorabilidade foi afastada não por desconhecimento da jurisprudência, mas porque a realidade fática dos autos (uso da conta para giro) não se amoldava à hipótese de proteção legal.

Não há, portanto, obscuridade ou omissão, e sim valoração da prova de forma contrária aos interesses do Embargante, concluindo-se que este não se desincumbiu do ônus de provar a natureza alimentar ou de reserva dos valores, conforme lhe competia. A pretensão de reavaliar se os extratos comprovam ou não a natureza salarial é matéria de mérito, insuscetível de revisão nesta via estreita.

Reforça o caráter de mero inconformismo e a ausência de vícios no julgado o fato de que o Embargante, não satisfeito com o resultado do julgamento colegiado, tentou rediscutir exatamente as mesmas matérias (prescrição e impenhorabilidade) através de pedido superveniente de
tutela de evidência (petição de ID 14678093)
, o qual já foi devidamente apreciado e
indeferido
pela relatora, Desª Eliana J. Munhós Ferreira, em decisão monocrática (ID 15342217). Naquela oportunidade, restou consignado que a pretensão de desbloqueio de valores e reconhecimento de prescrição esbarrava na preclusão e na coisa julgada, matérias já exauridas pelo Acórdão ora embargado.

Ademais, conforme registrado na decisão que indeferiu a tutela de evidência, o argumento de que a afetação da controvérsia ao
Tema Repetitivo 1.285 do STJ
autorizaria, por si só, a concessão da medida, parte de premissa processual equivocada. A afetação de um recurso ao rito dos repetitivos inaugura o procedimento para a fixação de uma tese vinculante, mas não se confunde com o julgamento de mérito em si. Não bastasse, a própria decisão de afetação do Tema 1.285 determina a suspensão apenas dos processos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, inexistindo óbice ao regular prosseguimento do julgamento nesta instância.

A reiteração dos argumentos em sede de aclaratórios, sob o manto de supostas omissões, apenas confirma a intenção da parte de obter um novo julgamento da causa, o que é vedado nesta via processual estreita.

Por fim, quanto à pretensão de prequestionamento, ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que decline as razões de seu convencimento, o que foi plenamente atendido. Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria pela simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

Portanto, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido.

Do exposto,
rejeitos
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.